Tribunal: TJDFT
Processo: 0001625-71.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECADÊNCIA. LAUDO PERICIAL. CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A contradição é a apresentação de proposições inconciliáveis; trata-se de apresentação, no mesmo acórdão, de teses contrárias, o que não aconteceu no caso.
2. O acórdão foi claro e coerente ao anotar que o apelante apresentou três pedidos de esclarecimentos sobre a perícia, que foram devidamente sanados, mas que, sobre o último laudo complementar, apenas requereu a desconsideração das conclusões por incongruências, ressaltando, ainda, que ao juiz cabe, enquanto destinatário das provas, indeferir as diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias.
3. Também não deixou dúvidas quanto à inocorrência da decadência, tendo em vista que a obra foi entregue em abril de 2013 e que os problemas da construção foram atestados pelo laudo pericial em outubro de 2016, enquanto a notificação extrajudicial à ré foi enviada em dezembro de 2016, ou seja, antes da fluência do prazo decadencial.
4. Da mesma forma, quanto à utilização do laudo pericial. Consta de forma clara e coerente que o laudo pericial foi realizado conforme o conhecimento técnico/prático do perito, conjuntamente com a legislação pertinente ao caso, e que as impugnações do réu, ora embargante, foram esclarecidas por laudos complementares, sendo suficiente para formação do convencimento do magistrado, conforme previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil.
5. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.